Tribunal: TJMT
Processo: 1006073-52.2018.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006073-52.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (APELADO), MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES - CPF: 110.518.538-93 (ADVOGADO), MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - CPF: 156.620.408-93 (ADVOGADO), STEFANI BENJAMIN MAINARDI - CPF: 978.530.891-04 (APELANTE), LAYANE INACIO PARREIRA - CPF: 034.111.591-62 (ADVOGADO), LAYANE INACIO PARREIRA - CPF: 034.111.591-62 (ADVOGADO), STEFANI BENJAMIN MAINARDI - CPF: 978.530.891-04 (APELADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES - CPF: 110.518.538-93 (ADVOGADO), PAULO CESAR MIEZERSKI - CPF: 646.796.240-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO STEFANI BENJAMIM MAINARDI E PROVEU O RECURSO IHARABRAS S.A INDÚSTRIAS QUIMICAS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS DE TERCEIRO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU – MANIFESTAÇÃO VOLUNTÁRIA – IRRELEVÂNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA –
1º APELO NÃO CONHECIDO – 2º APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Protocolado o pedido de desistência antes da efetivação da citação do réu, ainda que este tenha se manifestado voluntariamente, injusta se mostra a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por STEFANI BENJAMIN MAINARDI, ora denominada 1º apelante e IHARABRAS S. A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS, ora denominada 2º apelante, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1006073-52.2018.8.11.0003, movidos por IHARABRAS S. A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS, em desfavor de STEFANI BENJAMIN MAINARDI, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões, de ID 46395155, a 1º apelante, STEFANI BENJAMIN MAINARDI, insurge unicamente quanto ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios. Defende a modificação da base de fixação para percentual calculado sobre o valor da causa, conforme determina o §2º do art. 85 do CPC.

O 2º apelante, IHARABRAS S. A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS, em razões de ID 46395162, afirma que a desistência da demanda se deu antes mesmo do despacho para intimação da parte adversa, sendo descabida a sua condenação em honorários advocatícios.

Afirma que a advogada da parte adversa, na intenção de constituir honorários advocatícios, apresentou espontaneamente e sem procuração outorgada, petição requerendo a extinção do feito.

Deste modo, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada no que tange à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

As contrarrazões aportaram nos IDs 46395171 e 46395172, por meio das quais STEFANI BENJAMIN MAINARDI e IHARABRAS S. A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS, respectivamente, refutam
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Infere-se dos autos que a 2º apelante, IHARABRAS S. A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS, moveu Embargos de Terceiro em desfavor de STEFANI BENJAMIN MAINARDI, visando reformar a decisão de arresto de 556.608 kg de soja, equivalente a 9.276,8 sacas de soja de 60 kg cada e armazenadas na empresa AMAGGI, de Primavera do Leste-MT, em razão de atingir a soja de sua titularidade, nos termos da CPR SJ 03/2017.

Em razão do pedido expresso de desistência da ação, posterior à manifestação da embargada nos autos, o juízo extinguiu o feito, sem resolução do mérito, condenando a empresa embargante/2ª recorrente, ao pagamentos das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais).

Pois bem.

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta a condenação da empresa embargante, ora 2ª apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios, diante da extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, ou seja, da desistência da ação, homologada antes da citação da requerida/1ª apelante e após manifestação espontânea nos autos.

Registro que a desistência da ação é ato privativo do autor e enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VIII, do Código de Processo Civil. Vejamos:

"Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...)

Vlll - quando o autor desistir da ação;"

O art. 26 do CPC determina que os ônus sucumbenciais devem ser imputados à parte desistente:

"Art. 26. Se o processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu.

§ 1º. Sendo parcial a desistência ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e honorários será proporcional à parte de que se desistiu ou que se reconheceu"

Todavia, se a desistência ocorrer antes da citação a parte desistente arcará somente com as despesas processuais, se houver.

Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico que a 1ª apelante tomou conhecimento de que contra si tramitava ação judicial, tendo voluntariamente se manifestado nos autos.

Considerado o rito próprio da demanda (embargos de terceiro), a citação apenas se dá quando a liminar não apenas for deferida, mas executada. Antes do cumprimento da liminar cabe somente a análise dos pressupostos para a sua concessão. Então, se o embargado comparece aos autos antes do prazo legal, não cabe qualquer manifestação por parte do juízo quanto ao que é trazido na defesa. Com isso, fica claro que a antecipação da parte ré nos autos não pode influir no pedido de desistência para estabelecer o dever de pagamento de honorários de sucumbência, afinal em última análise, a desistência ocorreu antes da citação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - COMPARECIMENTO NOS AUTOS - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NÃO SUPRIDA - SENTENÇA REFORMADA - DESISTÊNCIA HOMOLOGADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO: - Em se tratando de ação de busca e apreensão, o comparecimento espontâneo somente supre a citação do devedor fiduciário depois de efetivamente cumprida a liminar, momento em que se inicia a contagem do prazo de quinze dias para apresentação de contestação. - Na esteira do que dispõe o § 4º do art 267 do CPC, até que se proceda a citação do réu o autor poderá desistir da ação sem o consentimento do réu.
(Apelação Cível 1.0567.12.004142-9/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, TJ-MG. julgamento em 06/11/2013, publicação da sumula em 14/11/2013)

“PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTERIOR À CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. Havendo pedido de desistência, a condenação da parte autora ao pagamento das verbas honorárias seria devida apenas se estabelecida a relação processual. O simples ajuizamento da ação, sem o aperfeiçoamento da lide, não tem o condão de impor a fixação de honorários advocatícios em favor da parte ré. As verbas honorárias seriam devidas apenas se estabelecida a relação processual, uma vez que a juntada do comprovante de citação da parte ré é o marco inicial de contagem do prazo para defesa, o que ensejaria a contratação de um patrono para elaboração da peça contestatória. Nesse caso, não se revela cabível, no presente caso, a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios amparados pelo art. 90 do Código de Processo Civil, devendo o autor arcar, tão somente, com as custas processuais. Apelação desprovida.”
(Acórdão n.1023764, 20160110744765APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2017, Publicado no DJE: 28/06/2017. Pág.: 201-213)

Comprovada de forma suficiente a invalidade da citação, em razão do pedido de desistência formulado pelo autor, impõe-se a reforma da sentença.

Por fim, dado os contornos do julgado, não conheço do pedido formulado pela 1ª apelante, para majoração dos honorários advocatícios, já que se tornou prejudicado.

Dispositivo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do 2º apelo, de IHARABRAS S. A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e excluir a condenação lhe imposta, a título de honorários advocatícios.
NÃO CONHEÇO
do apelo manejado pela 1ª recorrente, STEFANI BENJAMIN MAINARDI, em face da prejudicialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021